Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737269-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROSICLER BACK XAVIER RECORRIDO: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. NATUREZA PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL VINCULADO À DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais inadimplidos, sob o fundamento de que o valor do imóvel é muito superior ao crédito exequendo, devendo-se aplicar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). O agravante, após tentativas frustradas de localizar outros bens da devedora para satisfazer a execução, busca a penhora do imóvel sob a alegação de que os débitos possuem natureza propter rem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a penhora do imóvel vinculado à dívida condominial inadimplida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dívida condominial possui natureza jurídica de obrigação propter rem, que vincula o imóvel ao pagamento das taxas de condomínio, permitindo a penhora do próprio bem como garantia de cumprimento da obrigação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.829.663/SP. 4. O artigo 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, reforçando a viabilidade da constrição judicial sobre o imóvel vinculado à dívida. 5. A mera desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida não impede a penhora, uma vez que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, que visa assegurar a satisfação do crédito exequendo. 6. Constatado que o imóvel pertence à executada e que a execução se prolonga por mais de dois anos sem a localização de outros bens para saldar a dívida, fica caracterizada a ausência de alternativas menos gravosas para o adimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A obrigação de pagar taxas condominiais inadimplidas vincula o imóvel à dívida, autorizando sua penhora como garantia de adimplemento. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser balanceado com o princípio da efetividade da execução, permitindo a penhora do bem vinculado ao débito, ainda que seu valor seja superior ao crédito exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 805; CF/1988. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.829.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019; TJDFT, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016. A recorrente alega violação aos artigos 8o, 805 e 836, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora do imóvel deveria ter sido indeferida. Ressalta a necessidade de observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, menor onerosidade e utilidade da execução para viabilizar a penhora do bem com o objetivo de quitar a dívida condominial, o que não ocorreu no caso. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725 e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 8o, 805 e 836, todos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em apreço, o agravante pleiteia a penhora do próprio imóvel ao qual se referem as taxas condominiais inadimplidas pela executada. Ressalte-se que a execução já se arrasta por mais de 2 (dois) anos, não tendo sido localizados outros bens capazes de saldar a dívida, a sugerir inexistirem outras formas menos gravosas de honrar o débito. (...) Verifica-se, nos autos de origem, que o bem já se encontra devidamente liquidado junto à instituição financeira (ID 206846741 na origem), indicando que não há impedimento em relação à incidência da constrição judicial, uma vez que os elementos de prova produzidos na fase de conhecimento demonstram que o bem, de fato, pertence à agravada". (ID 66972184). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida condominial, de molde que o proprietário do imóvel pode ter esse bem penhorado, mesmo não tendo participado do feito na fase de conhecimento" (AgInt no REsp n. 1.707.505/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725 e BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021